Tribunal: CARF
Processo: 11080.724237/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724237/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
EMPREITEIRA GIULLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS
PROVAS
APRESENTADAS
SOMENTE
EM
RECURSO
POR
PRECLUSÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da
contribuinte em recurso voluntário que não integraram a impugnação do
lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para
esclarecer acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que
deram suporte para a apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições
lançadas e as bases de cálculo.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em voto por
conhecer parcialmente do recurso, à exceção das alegações constantes no tópico “das retenções
realizadas e da necessidade de compensação”, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724237/2012-03
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724237/2012-03

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.724237/2012-03, em face do acórdão no 10-44.636, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em sessão realizada
em 25 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Este processo é composto pelos Autos de Infração Debcads nos 51.010.518-1 e
51.010.519-0.
O Auto de Infração Debcad no 51.010.518-1 refere-se ao lançamento das contribuições
da empresa incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais e às contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, no
período de 05/2009 a 13/2010. O montante do crédito, consolidado em 24/09/2012, é de
R$ 194.815,26 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e seis
centavos).
O Auto de Infração Debcad no 51.010.519-0 refere-se ao lançamento das contribuições
da empresa destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), no período de 05/2009 a
13/2010. O montante do crédito, consolidado em 24/09/2012, é de R$ 58.131,77
(cinqüenta e oito mil, cento e trinta e um reais e setenta e sete centavos).
O item 7.1 do Relatório Fiscal (fls. 43/46) informa que o fato gerador da contribuição
previdenciária teve como base as remunerações pagas, devidas ou creditadas pela
autuada aos segurados empregados e contribuintes individuais (pró-labore e
autônomos), informadas nas folhas de pagamento e nos recibos de caixa.
O mesmo relatório informa que a empresa autuada não era optante do Simples Nacional
no período de constituição do crédito, no entanto, declarou-se indevidamente como
optante daquele regime ao informar o código 2 em campo específico das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs entregues e
exportadas, indicando para o sistema GFIPWEB que não há contribuição previdenciária
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724237/2012-03

a cargo da empresa, nem contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho e tampouco a de terceiros.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada da autuação em 25/04/2012 (fls. 03), tendo apresentado
impugnação através do arrazoado de fls. 307/317 cujos argumentos estão sintetizados a
seguir:
Relata que a empresa é prestadora de serviços de empreitada e que fora informada pelo
seu contador de que estava enquadrada no Simples Nacional em 2009 e 2010 e que
realizou todos os seus procedimentos como se do Simples Nacional fosse, vindo a saber
que estava errada somente com o recebimento do Auto de Infração que a informou
sobre o efetivo enquadramento no Simples tão somente em janeiro de 2011.
Da vinculação do contabilista
Sustenta que a legislação do imposto de renda determina que os demonstrativos deverão
ser assinados por contadores ou técnicos registrados no CRC e que o Decreto Lei no
5.844/1943, em seu art. 39, § 1o, que está em vigor, determina de forma objetiva que o
contador e o técnico em contabilidade, dentro de sua atuação e no que se referir à parte
técnica, serão responsabilizados juntamente com os contribuintes por qualquer falsidade
nos documentos que assinarem e pelas irregularidades de escrituração praticadas no
sentido de fraudar o imposto.
Relata que em momento algum agiu de forma a burlar o fisco e que não agiu de má-fé,
admitindo que deveria ter fiscalizado as atividades de seu contador. Requer a co-
responsabilização do seu contador para os atos que geraram o Auto de Infração ora
impugnado. Transcreve Ementa de Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
objetivando corroborar suas afirmações.
Alega que o Relatório Fiscal não trouxe a especificação descritiva de quais
remunerações foram tomadas como base para apurar o crédito, o que indica a
possibilidade de que a base de cálculo utilizada majora em desfavor do contribuinte.
Explica que os empregados constantes nas folhas de pagamento não foram contratados
por prazo indeterminado, mas sim para períodos de semana, quinze dias ou no máximo
um mês, para trabalhos pontuais e específicos e que se utilizada como base de cálculo a
totalidade das remunerações pagas ao longo de 2009 e 2010 para empregados com dois
dias a um mês de contratação, como se empregados por prazo indeterminado fossem, a
base de cálculo não configuraria a realidade, o que demonstra o necessário
reconhecimento da nulidade dos Autos de Infração.
Aduz que a Administração Pública tem que buscar a verdade material e que a imposição
tributária não pode prevalecer à base de meras presunções, em observância ao princípio
da reserva legal e às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Cita
ementa de decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 4a Região acerca da
nulidade de Auto de Infração que não aponta especificamente a base de cálculo.
Sustenta que o Auditor Fiscal descumpriu o art. 79, § 1o do Decreto Lei no 5.844/1943
quando deixou de solicitar esclarecimentos do contribuinte, realizando a autuação sem
realizar qualquer averiguação que pudesse oferecer elementos concretos para a
imputação feita, quando a lei diz que somente com elementos seguros de prova podem
os lançadores impugnar informações dos contribuintes.
Entende que a tributação não pode ter base em mero arbitramento fiscal e que impõe-se
ao agente lançador comprovar mês a mês os exatos créditos e débitos, efetuar as
compensações e então chegar ao exato valor devido ao fisco e não oferecer mero
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724237/2012-03

convencimento subjetivo expresso em cálculos arbitrados, desmontando a segurança
jurídica emergente do sistema constitucional tributário.
Requer a nulidade dos Autos de Infração lavrados face ao prejuízo que o lançamento
por amostragem pode lhe causar e face à ausência de intenção em apurar seus
documentos fiscais como empresa optante do Simples Nacional em 2009 e 2010.
Dos juros e da multa de mora
Sustenta que a taxa SELIC não pode ser utilizada para calcular juros de mora para fins
tributários, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa
transcreve.
Relata que o art. 192, § 3o da Constituição Federal estabelece que a taxa de juros deve
ser de 1% ao mês, não sendo admissível que a lei infraconstitucional estabeleça outra
maior.
Aduz que a multa imputada tem efeito confiscatório, vedado na Constituição Federal e
no Código Civil, discorrendo sobre o assunto.
Afirma que a cobrança de juros pela administração pública deve limite ao disposto no
Decreto no 22.626/1933 e no Código Civil (art. 1062) e que em sendo a União
competente para legislar sobre a matéria, não pode estabelecer juros além do limite
constitucionalmente estabelecido e multa de mora que afronte os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, como já confirmado em jurisprudência, inclusive
da que se cristalizou no Enunciado no 121 da Súmula do Tribunal Federal.
Dos pedidos finais:
Diante do exposto requer:
a) seja declarada a nulidade dos Autos de Infração Debcads nos 51.010.518-1 e
51.018.519-0;
b) caso não seja declarada a nulidade, seja realizada nova análise considerando como
base de cálculo a remuneração por períodos trabalhados e não a utilização destas como
totalidade no período fiscalizado, bem como reduzida a multa moratória com a opção de
parcelamento em 360 meses, possibilitando que a impugnante honre com os valores
levantados nos AIs mencionados.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 349/358
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
AI Debcad no 51.010.518-1 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA EMPRESA. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS
OU CONTRIBUIÇÕES.
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010 AI Debcad no 51.010.519-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
CO-RESPONSABILIDADE DO CONTADOR.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724237/2012-03

No âmbito do processo administrativo fiscal não há previsão legal para
coresponsabilizar o contador pelas obrigações tributárias da empresa.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
NULIDADE.
É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para esclarecer acerca
da obrigação tributária, descrevendo os documentos que deram suporte para a apuração
do crédito, os fatos geradores das contribuições lançadas e as bases de cálculo.
JUROS
Os juros, calculados pela variação da taxa Selic, têm caráter irrelevável e estão de
acordo com a legislação vigente na data da ocorrência dos fatos geradores.
MULTA. CONFISCO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO.
A multa aplicada nos estritos limites previstos em lei não caracteriza confisco, não
ofende os princípios constitucionais e não pode ser reduzida.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Conclusão
Nesses termos, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 369/373,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conhecimento parcial do recurso.
Em sede de recurso voluntário a contribuinte sustenta a necessidade de
compensação de retenções.
Tais alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela qual
não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de pedir.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724237/2012-03

A DRJ de origem não apreciou tais alegações, por inexistir na impugnação
qualquer insurgência quanto a tais matérias.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não devem ser conhecidas por este Conselho, haja vista que não foram alegadas em
impugnação. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de instância
administrativa.
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante.
Saliente-se, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, por não ser matéria de ordem pública, tampouco de
nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas e alegações da contribuinte em
recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, à exceção das alegações constantes
no tópico “das retenções realizadas e da necessidade de compensação”.
Alegação de nulidade.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
“A autuada alega prejuízo face o lançamento ter sido feito por amostragem.
Neste sentido, cumpre esclarecer que a expressão “amostragem” contida no Relatório
Fiscal não se refere à adoção do procedimento da aferição indireta, com base no
arbitramento do salário de contribuição dos segurados, como quer a autuada. No caso,
diz respeito à juntada aos autos, por parte da fiscalização, de cópia amostral dos
documentos de caixa disponibilizados pela autuada em planilha digital e que deram
suporte a dois levantamentos contidos nos autos, intitulados “CX e SX”, cujos valores
não constavam nas suas folhas de pagamento. Basta ver que o período de apuração de
tais levantamentos se estende de 06/2009 a 12/2010, enquanto a cópia de documentos
ficou restrita ao período de 06/2009, 07/2009, 08/2009 e 03/2010 (fls. 182 a 265),
configurando a referida amostragem.
A simples leitura do Relatório Fiscal (fls. 44/45) permite afastar de plano a assertiva
defensória de que o lançamento foi feito por presunção. Consoante aquele relatório, as
bases de cálculo das contribuições lançadas foram extraídas diretamente das folhas de
pagamento (levantamentos “CI – Pagamento de Administradores” e “FP – Pagamento
de Empregados”) e dos valores contidos em documentos de caixa (recibos de pró labore
e de despesas pessoais do sócio administrador, além de depósitos de transferência
bancária para o contador – objetos do levantamento “CX – Contribuinte Individual CX”,
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724237/2012-03

recibos de pagamento de remuneração a serventes e pedreiros – levantamento “SX-
Segurado empregado CX”), por não estarem inclusos nas folhas de pagamento.
As remunerações que serviram de base para a apuração do crédito, reclamadas pela
autuada, estão discriminadas mensalmente e por segurado nas suas folhas de pagamento
e na planilha fiscal de fls. 50/53, em relação aos valores apurados através da
documentação de caixa e que não constavam nas folhas de pagamento. Portanto, não se
trata de levantamento por presunção, podendo a autuada verificar uma a uma as
remunerações lançadas.
Quanto às bases de cálculo não há nenhum reparo a ser feito haja vista que elas têm
origem nos exatos valores pagos ou creditados a cada um dos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à autuada, estando
relacionadas no Discriminativo do Débito (fls. 04/16 e 26/32) e podendo ser
confirmadas à vista dos documentos citados, tendo sido apuradas em consonância com o
disposto no art. 28, incisos I e III da Lei no 8.212/1991.
Não procede a afirmativa da autuada de que o Auditor deixou de solicitar
esclarecimentos do contribuinte, realizando a autuação sem efetuar qualquer
averiguação que pudesse oferecer elementos concretos, na medida em que primeiro, a
empresa foi intimada duas vezes para apresentar documentação (fls. 54 e 55) e,
segundo, que a auditoria fiscal trabalhou com os documentos ofertados pela autuada
(folhas de pagamento e documentos de caixa).
Portanto, os fatos geradores foram perfeitamente identificados juntamente com a correta
determinação da base de cálculo, tendo sido o Auto de Infração lavrado de acordo com
os requisitos obrigatórios do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, estando resguardada
a verdade material e a segurança jurídica.
Quanto ao argumento de que a autuada não teve a intenção de apurar seus documentos
fiscais como empresa optante do Simples Nacional em 2009 e 2010, repise-se que
diante da ocorrência de fato gerador de tributo não adimplido, a autoridade
administrativa competente está obrigada a constituir o crédito tributário, através do
lançamento, “sob pena de responsabilidade funcional”, consoante o disposto no
parágrafo único do artigo 142 do CTN.
Rejeita-se, em face desses elementos, a nulidade argüida pela empresa.”
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a
decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações constantes no tópico “das retenções realizadas e da necessidade de compensação”, e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.468 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724237/2012-03

Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital